Tribunal: TJDFT
Processo: 0702638-02.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CRIANÇA. DANO MORAL DIRETO E REFLEXO.
I. Caso em exame: Ação de indenização ajuizada por menor impúbere, representada por sua genitora, em face do Distrito Federal, em razão de acidente ocorrido em escola pública, que resultou na amputação parcial do dedo da criança de quatro anos. Pleito de indenização por danos morais para a menor e para sua mãe, a título de dano moral reflexo. Sentença de parcial procedência, com fixação de indenização apenas para a menor. Apelações interpostas por ambas as partes.
II. Questão em discussão: Exame da adequação do valor fixado a título de danos morais à menor e da possibilidade de reconhecimento de dano moral reflexo em favor da genitora, diante do sofrimento decorrente da lesão da filha.
III. Razões de decidir: A responsabilidade do Estado está reconhecida nos autos, restringindo-se a controvérsia ao montante da indenização e à possibilidade de extensão do dano moral à genitora. O valor fixado em R$25.000,00 para a menor foi considerado proporcional e adequado, em face da gravidade da lesão, idade da vítima e precedentes do Tribunal. Quanto à genitora, restou caracterizado o dano moral reflexo, dado o sofrimento emocional suportado e os cuidados exigidos com a recuperação da filha.
IV. Dispositivo: Recurso do Distrito Federal conhecido e não provido. Recurso das autoras conhecido e parcialmente provido. Mantida a indenização fixada à menor. Reformada a sentença para reconhecer o dano moral reflexo sofrido pela genitora, fixando a indenização no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).